Tribunal: STF
Processo: HC 199972
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO CONEXO A HOMICÍDIO DOLOSO. TRIBUNAL QUE AFIRMA, DIANTE DO LASTRO PROBATÓRIO, HAVER INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA PRONÚNCIA. CONEXÃO QUE IMPÕE O JULGAMENTO DO CRIME CULPOSO PELO JÚRI. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 
    2. A par da falta de impugnação específica dos referidos fundamentos, trazendo a lume a Súmula 283/STF, notadamente quanto à existência de elementos mínimos de autoria e materialidade do crime culposo conexo, o qual deve ser submetido a julgamento popular, nos termo do art. 78, I, do Código Penal. Inexoravelmente, a inversão do que ficou decidido, como pretendido pelo agravante, demanda o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que contraria a Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (REsp 1.747.748-AgRg/RS, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “declarar nulidade da decisão de pronúncia, bem como das decisões subsequentes que a confirmam, em virtude da completa ausência de fundamentação acerca das circunstâncias fáticas que autorizam a imputação do Paciente por homicídio culposo” em conexão com o homicídio doloso cometido por terceiro. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo parcial conhecimento e, no quanto conhecido, pela denegação da ordem de habeas corpus, em pronunciamento assim ementado: 
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 283/STF E 7/STJ. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT E, NO QUANTO CONHECIDO, PELA SUA DENEGAÇÃO.“
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte impetrante, porquanto ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 
    (HC 142.201-AgR/SC, Ministro Celso de Mello – com meus grifos) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 134.760-AgR/BA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante, porquanto não vislumbro ilegalidade na decisão no ponto em que pronunciou o paciente quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em conexão ao homicídio doloso praticado por terceiro.
    Vale transcrever, no ponto, pela relevância de seus fundamentos, o seguinte fragmento do parecer da Procuradoria-Geral da República (com meus grifos):
    “De qualquer modo, não se verifica flagrante ilegalidade a evidenciar a necessidade de concessão de habeas corpus de ofício em favor do paciente. 
    Veja-se que o magistrado singular apontou, de forma suficiente, a existência de indícios suficientes da prática de conduta culposa, na modalidade imprudência e imperícia, como constou da sentença de pronúncia: 
    “Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ILTON UTZIG praticou lesões corporais culposas na direção de veículo automotor em desfavor das vítimas Roger Eduardo de Lima, Everton de Lima, Éderson de Lima e Nelson Francisco da Silva. 
    (...) 
    O denunciado ILTON, da mesma forma descrita no primeiro fato delituoso, agiu culposamente, ao conduzir o veículo caminhonete Renault/Master, placas ITK1764, de propriedade da empresa Utzig Distribuidora de Bebidas Ltda., com imprudência, na medida em que abalroou os veículos que tiveram de parar em razão da conduta do motorista embriagado, ainda que tenha freado o veículo por mais de 16 metros, desenvolvendo velocidade incompatível com a via que transitava; e demonstrando imperícia, pois conduzia veículo especial, que estava carregado com mercadorias e tinha dois passageiros na carona, não tendo empreendido as manobras necessárias para evitar a colisão.” (grifos nossos.) 
    Presentes indícios suficientes da autoria, é de rigor a pronúncia do denunciado, sendo vedado ao magistrado expor seu convencimento pessoal acerca da conduta do agente, sob pena de nulidade da sentença, por excesso de linguagem.”
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator